Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707164-85.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME APELADO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO DESPACHO Vistos etc. 1. Trata-se de embargos de declaração (ID 23394015) interpostos por EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO, contra acórdão n. 1312471 (ID 23001224), no bojo de Apelação Cível no 0707164-85.2019.8.07.00018. Alegou, em síntese, que o acórdão atacado padece de contradição e/ou erro material, visto que não seria o caso de aplicação do precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado como fundamento, por configurar circunstância fático-jurídica diferente – “distinguishing”. Aduziu que o pedido de ressarcimento por quantia gasta com comissão de corretagem possui natureza indenizatória, “devendo seguir o mesmo raciocínio da indenização decorrente do descumprimento contratual, não havendo em se falar na aplicação do prazo trienal estipulado no Tema no 938”. Defendeu que o referido Tema diz respeito à matéria de cobrança indevida da comissão de corretagem, enquanto “a presente ação trata do montante devido em razão da rescisão contratual motivada pelo inadimplemento contratual da construtora”. Asseverou que a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça deveria ser aplicada a “pedidos de restituição do valor da comissão de corretagem e de assessoria imobiliária, sob o fundamento da abusividade da transferência desse encargo ao consumidor”, o que não seria o caso. Neste cenário, argumentou haver contradição quanto à aplicabilidade da prescrição decenal para a restituição das parcelas indenização por lucros cessantes, enquanto foi aplicado o prazo trienal ao pedido de ressarcimento por montante gasto com a comissão de corretagem, apesar de também se tratar de pedido indenizatório, apontando como o vício a ser sanado. Pleiteou, portanto, que os embargos sejam conhecidos e providos, a fim de sanar os vícios indicados, inclusive fins de prequestionamento. É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que nos termos do artigo 4o da PORTARIA GPR 174, de 2 de fevereiro de 2021, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Ora, no presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Com efeito, verifica-se, inclusive, que o peticionante sequer mencionou a necessidade de urgência da medida. Não se trata, portanto, de hipótese a ser decidida em Plantão Judicial, mas petição em processo já em curso perante a 5a Turma Cível de Brasília/DF, apontando o vício de contradição, a fim de ser sanado. Assim, embora protocolado o recurso no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que deverá ser apreciada no horário do expediente. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator originário, a quem a petição é direcionada. Cumpra-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021, às 21h50min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista